Tribunal: TJDFT
Processo: 0736787-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. ESTUPROS DE VULNERÁVEIS. AUSÊNCIA DE CONEXÃO PROBATÓRIA.
1. A conexão probatória ocorre quando a prova de um crime pode influenciar diretamente na prova de outro, não bastando mera conveniência derivada da suposta oitiva de testemunhas em comum.
2. No caso, os estupros de vulneráveis teriam sido praticados, em tese, pela mesma pessoa, contra vítimas distintas e em circunstâncias distintas, razão pela qual ausente conexão probatória.
3 Conflito conhecido e julgado procedente para declarar a competência do Juízo suscitado (Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília).